Tribunal: TJMT
Processo: 1001162-14.2021.8.11.0028
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001162-14.2021.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[SEBASTIAO TOMAZ DE REZENDE - CNPJ: 02.774.174/0001-37 (RECORRENTE), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1001162-14.2021.8.11.0028 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Poconé - MT.

RECORRENTE: SEBASTIAO TOMAZ DE REZENDE.

RECORRIDO: MUNICIPIO DE POCONE.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA – FORNECIMENTO DE PRODUTOS EM FAVOR DO MUNICIPIO – CONTRATO ADMINISTRATIVO REGULAR – INADIMPLEMENTO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificada a procedência dos valores cobrados, deve ser acolhida a pretensão inicial de recebimento dos valores relativos a serviços prestados ao Estado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado tirado contra sentença que julgou improcedente cobrança por mercadorias fornecidas em favor do Município recorrido.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Sustenta a existência de provas do fornecimento dos produtos junto ao Município recorrido.

Pugnou, ainda, pela concessão da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou recursal, pugnando pelo improvimento do recurso interposto.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta a existência de provas do fornecimento dos produtos junto ao Município recorrido.

Acolho tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrente foi vencedora em processo licitatório para o fornecimento de produtos em favor do Município recorrido, tendo celebrado contrato administrativo regular, emitido Notas Fiscais que, por sua vez, foram empenhadas no sistema de gerenciamento de pagamentos do Ente Municipal.

É nesse contexto fático que, sem qualquer embargo pessoal ao entendimento do Juízo monocrático, penso que restou, satisfatoriamente, comprovada a entrega dos produtos, ainda mais, levando-se em conta que o Município recorrido não explica a razão do empenho dos documentos ficais emitidos pela parte recorrente, limitando-se, unicamente, a argumentar a falta de prova de tal fornecimento.

A jurisprudência hodierna assim se manifesta:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE MUTUM. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO PROPOSTA ANTES DO FIM DO PRAZO PRESCRICIONAL. FORNECIMENTO DE MERCADORIA. NOTA FISCAL. EMPENHO. LIQUIDAÇÃO. PROVA DA ENTREGA DA MERCADORIA. COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. ACOLHIMENTO DO PLEITO INAUGURAL. - Proposta a ação de cobrança, por fornecimento de mercadorias ao município, dentro do prazo de cinco anos previstos no art. 1o do Decreto no 20.910/32, não há que se falar em prescrição da pretensão - Demonstrado nos autos, de forma satisfatória, a obrigação assumida pela parte contratada, mediante a apresentação de nota fiscal e de documento que atesta a efetiva entrega das mercadorias, impõe-se à municipalidade o adimplemento de sua contraprestação pecuniária, sob pena de enriquecimento ilícito - A obrigação deve ser adimplida independentemente de ter sido contraída em gestão anterior, visto que o débito é do Município e não do ex-administrador.

(TJ-MG - AC: 10440150004107001 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 22/11/2018, Data de Publicação: 27/11/2018).

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que merece ser acolhido o pleito de recebimento dos valores correspondentes aos serviços prestados ao Estado recorrido.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar a r. sentença, condenando a parte recorrida ao pagamento da importância de
R$

49.878,64 (quarenta e nove mil e oitocentos e setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos)
,
em favor do recorrente, com correção monetária pelo IPCA-E desde vencimento, bem como juros moratórios a partir da citação, mediante os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme os termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (redação dada pela Lei no 11.960/09).

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023